Tribunal: TJDFT
Processo: 0733696-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I – O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
II - Se a inicial atendeu adequadamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar à paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da peça inaugural.
III - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IV – Ordem denegada.